Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-74.2025.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002029-74.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA BORGES PEREIRA TAQUES NETO - CPF: 032.369.541-83 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. MÉRITO.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA
.
CONTRATOS FORMALIZADOS NO MESMO CONTEXTO TEMPORAL
“VIA CARRINHO”.
UTILIZAÇÃO DA MESMA FOTOGRAFIA FACIAL
(SELFIE).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACEITE ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO PARA CADA OPERAÇÃO
.
ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, relativa a quatro contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela consumidora, formalizados no mesmo momento e com a mesma fotografia facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) cerceamento de defesa; (
ii
)
regularidade da
contratação
; (
iii
) restituição e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos e nas regras de distribuição do ônus probatório.

4.
A utilização da mesma fotografia facial, em contratos formalizados no mesmo contexto temporal e sob a justificativa genérica de contratação “via carrinho”, não comprova, por si só, o aceite específico e individualizado da consumidora em relação a cada empréstimo consignado.

5.
A disponibilização de valores ou a quitação de dívidas anteriores não convalida contratação não comprovada, admitida a compensação dos valores aproveitados pela consumidora.

6.
Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, são inexigíveis os débitos dela decorrentes, devendo cessar os descontos e ser restituídos em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por incidirem sobre verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar o consentimento específico e individualizado em cada contratação eletrônica de empréstimo consignado
.
2.
A reutilização
da mesma
selfie em múltiplos contratos celebrados simultaneamente não demonstra, por si só, manifestação válida e autônoma de vontade da consumidora.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam repetição em dobro e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 371, 373, II, 429, II, e 85, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Súmulas 54, 297 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002111-14.2022.8.26.0019, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, j. 27.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000185-72.2021.8.26.0426, Rel. Des. Gilberto Franceschini, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1024020-75.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valéria Borges Pereira Taques Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco Daycoval S.A.

A autora alegou não reconhecer quatro contratos de empréstimo consignado atribuídos à sua titularidade, sustentando que todos teriam sido formalizados na mesma data, no mesmo horário e no mesmo segundo, com utilização da mesma fotografia facial. Requereu a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a disponibilização dos valores e a quitação de obrigações anteriores indicariam a regularidade das operações. Revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A apelante suscita
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial. No mérito, afirma que a reutilização
da mesma
selfie e a assinatura simultânea dos contratos demonstram ausência de consentimento individualizado. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica, papiloscópica e digital.

Embora a autora tenha requerido prova técnica, a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos já produzidos e nas regras de distribuição do ônus probatório. A eventual insuficiência da prova da contratação eletrônica não impõe, necessariamente, a reabertura da instrução, mas deve ser valorada em desfavor da instituição financeira, que detém melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade do negócio.

Nos termos dos
arts
. 355, I, e 371 do Código de Processo Civil, é admissível o julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se o Banco Daycoval S.A. comprovou a contratação válida dos empréstimos consignados impugnados.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a Súmula 297 do STJ. Negada pela consumidora a contratação, cabia ao banco comprovar a regularidade do negócio, a autenticidade da manifestação de vontade e a ciência inequívoca da autora quanto às condições essenciais de cada operação, nos termos do art. 373, II, do CPC, do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 429, II, do CPC.

No caso, o banco apresentou cédulas de crédito bancário e elementos de formalização eletrônica. Todavia, os contratos foram validados no mesmo contexto, com a utilização da mesma fotografia facial, tendo a própria instituição sustentado tratar-se de contratação realizada “via carrinho”.

A contratação eletrônica não é inválida por si só. Contudo, em operações autônomas de empréstimo consignado, cada contrato possui valor, prazo, encargos, custo efetivo, número de parcelas e impacto próprio sobre benefício previdenciário de natureza alimentar. Por isso, era indispensável a demonstração de aceite específico e individualizado para cada operação.

Não se ignora a existência de registros como IP, geolocalização e biometria facial. Entretanto, tais elementos, apresentados de forma vinculada ao mesmo contexto temporal, não demonstram, por si sós, que a consumidora teve ciência individualizada das condições de cada contrato. A alegação genérica de contratação “via carrinho” não supre esse ônus.

Nesse sentido:

“[...]
Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Embora não haja vedação para a contratação eletrônica, há incongruências nos dados apostos no instrumento contratual, que foram celebrados com poucos minutos de intervalo, com a utilização da mesma "selfie"
[...]
(
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002111-14.2022.8.26.0019, Rel. Marco Fábio
Morsello
, j. 27/02/2024
)
.”

“[...]
Contratação de seis empréstimos consignados por meio digital, com a captura de apenas três selfies do autor. IP que não corresponde ao endereço do autor. Não há comprovação da vontade inequívoca do autor em celebrar os
contratos. Cabia ao réu comprovar a autenticidade dos contratos, ônus do qual não se desincumbiu. Inteligência do art. 429, II, do CPC.
[...]
(
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000185-72.2021.8.26.0426, Rel. Gilberto Franceschini, j. 06/11/2024
)
.”

Também não convalida a contratação a simples disponibilização de saldo ou a quitação de obrigações anteriores. Tais valores podem ser considerados em liquidação, para evitar enriquecimento sem causa, mas não bastam para validar negócio jurídico cuja formação não foi comprovada de modo seguro.

Assim, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica válida quanto aos contratos impugnados, com declaração de inexigibilidade dos respectivos débitos e cessação definitiva dos descontos.

Quanto à repetição do indébito, a cobrança indevida sobre benefício previdenciário, sem comprovação válida da contratação e em violação à boa-fé objetiva, autoriza a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A restituição em dobro incidirá sobre os descontos comprovadamente realizados em razão dos contratos declarados inexigíveis, ficando autorizada a compensação simples dos valores comprovadamente disponibilizados em proveito econômico da autora, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao dano moral, os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, pois atingem verba de natureza alimentar destinada à subsistência da consumidora. Consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 10.000,00.

“[...]
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
(N.U 1024020-75.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 01/06/2026)
.”

A correção monetária incidirá a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir do evento danoso, correspondente ao primeiro desconto indevido comprovado, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar a inexistência de relação jurídica válida quanto aos contratos impugnados, a inexigibilidade dos respectivos débitos e determinar a cessação definitiva dos descontos.

Condeno o Banco Daycoval S/A à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026